Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-70.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE PASSAGEM E COBRANÇA DE PEDÁGIO - Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção - Recurso da requerida - ALEGAÇÕES DE COBRANÇAS IRREGULARES E INDEVIDAS – Não acolhimento - Magistrado que reconheceu no caso concreto houve perfeita possibilidade de mais de uma passagem pela praça de pedágio no período de tempo indicado - Se a ré optou por contratar

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE PASSAGEM E COBRANÇA DE PEDÁGIO - Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção - Recurso da requerida - ALEGAÇÕES DE COBRANÇAS IRREGULARES E INDEVIDAS – Não acolhimento - Magistrado que reconheceu no caso concreto houve perfeita possibilidade de mais de uma passagem pela praça de pedágio no período de tempo indicado - Se a ré optou por contratar o serviço de pagamento automático de pedágio e esse serviço apresentou falhas, caberia a ela resolver esse problema diretamente com a empresa prestadora do serviço, de forma administrativa ou judicial, e não transpor ilegalmente a barreira do pedágio – Inexistência de responsabilidade da autora/reconvinda ao pagamento das multas impostas à ré/reconvinte por evasão de pedágio - A diferença na indicação do número do "CAT" não significa, necessariamente, equívoco na cobrança do valor do pedágio, eis que, conforme pesquisa realizada, o número do "CAT" (CAT-01, CAT-02 etc.) não diz respeito ao número de eixos do veículo, mas se trata apenas de uma nomenclatura dada às categorias de automóvel - Juiz que destacou que a mera alegação de data de passagem diferente do mês de cobrança não é suficiente para afastar a exigibilidade do débito, que, inclusive, foi quitado no tempo oportuno sem qualquer impugnação - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.